Tribunal: TJPA
Processo: 0028382-41.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028382-41.2016.8.14.0401

APELANTE/APELADO: DANIEL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menor, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

02 – Descabimento do pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, tendo em vista que a atuação do recorrente em dirigir o veículo foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.

03 – Dosimetria realizada dentro dos parâmetros de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

04 – Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Daniel Rodrigues da Silva, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital/Pa, nos autos da ação penal cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, e art. 244-B, do ECA, em concurso material de crimes (art. 69 do CPB).

Na denúncia (
Num. 31241296 - Págs. 2 a 5
), há,
ipsis litteris
:

Conforme narra o Inquérito Policial anexo, no dia 29/11/2016, por volta de 22h51m, os policiais militares Sr. Jurandir Albuquerque Ataide e lury Matos Ferreira estavam realizando ronda de moto patrulhamento no Conjunto da Cohab Gleba l, na Rua Maravalho Belo, Marambaia, quando foram informados por populares que dois indivíduos em uma motocicleta preta, estariam praticando assalto no Gleba II, em seguida se deslocaram para o local quando avistaram os suspeitos, tendo o policial Jurandir solicitado que eles parassem, no que não foi atendido, e o suspeito que estava na garupa da moto sacou um objeto semelhante a uma arma de fogo, no que fez com que Jurandir efetuasse um disparo e atingisse o mesmo, uma vez que o local estava escuro e chovia no momento da abordagem.

Então pararam e deitaram-se no chão, sendo em seguida presos em flagrante, o suspeito baleado fora identificado como sendo o adolescente C. A. da S. C. (abreviei), o qual foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitana de Urgência e Emergência, enquanto o outro identificado como Daniel Rodrigues da Silva, sendo encontrado com eles um Aparelho Celular SANSUNG, de propriedade de Edna Lucia Pereira Trindade, um SANSUNG, J-01, pertencente a Natalice de Jesus Monteiro, vítimas, além também uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, preta e um simulacro de arma de fogo, confeccionada em ferro.

Perante a autoridade a Sra. Mônica Francisca Sales e sua cunhada Sra. Natalice de Jesus Monteiro, relataram que no dia 29 de novembro de 2016, por volta das 19h30min, encontravam-se conversando em frente a residente de Natalice de Jesus, localizado na Rua Maravelo Belo, quando foram surpreendidas por dois indivíduos em uma motocicleta preta, tendo o carona descido e apontado a arma para Sra. Mônica que no momento estava sob a posse de um celular SANSUNG, J-01 de propriedade de sua cunhada, fugiram logo em seguida levando consigo o objeto.

A ação foi vista pela vizinhança que acionaram policiais que estavam em motocicletas fazendo ronda, os quais conseguiram efetuar a prisão dos mesmos e na delegacia as vítimas fizeram o reconhecimento de Daniel Rodrigues da Silva, como sendo o condutor da motocicleta, e quanto ao adolescente não tiveram acesso a ele, pois este fora baleado e socorrido, porém disseram que a arma utilizada no delito, um simulacro, estava sob a posse do adolescente.

A Sra. Edna Lúcia Pereira Trindade, relatou a autoridade policial, que no dia 29 de novembro de 2016, por volta de 19h15min, encontrava-se no ponto de ônibus, na Estrada do Tapanã, mais precisamente na Praça do Cordeiro, quando foi abordada, inesperadamente, por um indivíduo que estava em uma motocicleta preta na companhia de uma segunda pessoa, tendo aquele apontado uma arma em direção a sua cabeça e sob ameaça levou seu aparelho celular SANSUNG, logo após a ocorrência do delito, ligou para seu número e ficou sabendo que estava sob a posse da polícia militar que havia recuperado o mesmo.

Se dirigiu até a Seccional da Marambaia e fez o reconhecimento de Daniel Rodrigues como sendo aquele que guiava a motocicleta, quanto ao adolescente não pode fazer o reconhecimento, uma vez que esse fora baleado e havia sido encaminhado ao hospital, porém era ele quem utilizava o simulacro no momento da abordagem.

Perante a autoridade policial, o acusado relatou que no dia 29/11/2016, o adolescente C. A. da S. C., surgiu em uma motocicleta preta e com um simulacro de arma de fogo o convidou para praticarem assaltos, entregando a moto para este conduzir, mas quem fazia as abordagens ameaçando as vítimas com o simulacro era o adolescente, foram duas vítimas, uma no Tapanã e outra no bairro da Marambaia, levando destas seus aparelhos celulares.

Diante dos fatos, o acusado incorreu nas seguintes condutas tipificadas:

(...).

Houve o recebimento correlato (
Num. 31241303 – Págs. 1 a 2
).

O apelante apresentou resposta escrita (
Num. 31241309 - Págs. 1 a 7).

Sobreveio audiência, sendo ouvidas as testemunhas e interrogado o apelante (
Num. 31241333 - Págs. 3 a 7, Num. 31241335 - Pág. 15, Num. 31241337 - Pág. 1 a 5).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 31241388 – Págs. 1 a 4 e Num. 31241388 - Págs. 7 a 8
).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante pela prática do crime configurado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do ECA, em concurso formal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. (
Num. 31241391 - Págs. 1 a 12 e Num. 31241392 - Págs. 1 a 8
).

As razões recursais voltaram-se à absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da minorante de participação de menor importância e redução da pena imposta (
Num. 31241394 - Págs. 6 a 11
).

As contrarrazões firmaram-se pela total manutenção do ato judicial ora recorrido (
Num. 31241394 - Págs. 13 a 17
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (
Num. 31241395 - Pág. 5
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 31241395 - Págs. 9 a 14 e Num. 31241396 - Pág. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA E DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que o apelante cometeu os crimes pelos quais foi condenado, fundamentadamente, pelo magistrado sentenciante.

Eis o transcrito da sentença condenatória referente às provas constantes nos autos decisivas para aferir seu convencimento condenatório (Id. 5904757 - Págs. 5/8:

Na audiência realizada em 11/07/2019 (fls. 23/26), colheu-se o depoimento da vítima Natalice Lúcia Pereira, que informou:

Que foi vítima no crime narrado na denúncia. Que foi abordada por duas pessoas e que tinha um de menor no meio. Que o menor apontava a arma na sua cabeça e a chamava de vagabunda e subtraiu o seu celular. Que o outro ficava na moto. Que conseguiu recuperar seu celular. Que ligaram para polícia, e a viatura pegou o acusado e menor mais lá para frente. Que as pessoas apreendidas pela polícia, foram as mesmas que lhe assaltaram. Que quem comandava o assalto era o de menor. Que o de maior dirigia a moto e dava fuga para o de menor. Que durante morar lá nunca viu o maior ser envolvido em práticas delituosas. Que não chegou a participar de audiência na vara de infância com relação ao menor. Que a polícia lhe entregou seu celular. Que não chegou a reconhecer ou ver o acusado na delegacia, mas com ele estava o seu celular recuperado. Que foi a primeira vez que foi assaltada, que não mudou sua rotina por isso. Que o de menor foi grosseiro a chamando de vagabunda e apontou a arma para sua cabeça.

Após, passou-se a oitiva da testemunha Mônica Francisca Sales, que declarou:

Que é testemunha do roubo. Que estava sentada na frente de casa com seu celular e a Natalice com o dela. Que de repente veio uma moto com duas pessoas e parou em frente a sua casa. Que não imaginavam se tratar de um assalto, mas quando o carona desceu já foi mostrando uma arma, que estavam vendo fotos no celular de Natalice e o seu estava desligado. Que era uma arma caseira, bem grandona, com uma bala vermelha dentro Que aparentava ser uma arma normal, verdadeira. Que o adolescente foi na direção dela botou a arma na cabeça dela, e pediu o celular, "bora vagabunda, me dá o celular" (sic). Que nisso a depoente colocou seu celular embaixo da sua perna. Que o autor montou na moto de novo e o vizinho da frente, viu que era um assalto e acionou a polícia. Que a polícia cercou os acusados, mas eles empreenderam fuga, a polícia foi atrás e na outra rua a polícia baleou o carona, que era o de menor Que chegou uma pessoa informando que tinham sido presos duas pessoas perto da seccional. que poderiam ser os autores do assalto. Que a depoente se dirigiu com a vítima para a seccional e chegando lá estava só o de maior, o de menor tinha sido encaminhado para o Metropolitano. Que não chegou a reconhecer o de maior, pois o mesmo estava de capacete no momento do assalto, mas o viu na delegacia. Que reconheceu o de menor, que estava sem o capacete. Que acredita que o acusado é o que praticou assalto pois outra vítima foi na delegacia e o reconheceu, de um assalto que o mesmo praticou anteriormente. Que no momento do assalto o adolescente estava com uma roupa e na delegacia com outra Que eles estavam com uma mochila e acredita que a cada assalto que faziam, trocavam de blusa. Que o tempo entre o assalto em frente a sua casa e a apreensão do acusado e adolescente deu uns 30/40 min. Que tem certeza pois reconheceu de menor na delegacia. Que no momento do assalto não dava para saber que era um simulacro e pensou que fosse de verdade. Que só na delegacia o delegado mostrou a arma e a depoente a reconheceu juntamente com a bala vermelha e soube que se tratava de uma arma caseira. Que não reconheceu nem o adolescente e nem o acusado na delegacia, pois o adolescente tinha ido para o Metropolitano e o acusado estava de capacete no momento do assalto e não tinha como reconhecê-lo. Que a outra vítima, do outro assalto, o reconheceu, afirmando que o acusado morava perto de sua casa. Que os celulares apreendidos com o acusado e o adolescente eram da vítima Natalice e da outra vítima do assalto anterior. Que no momento do assalto o de maior não falou nada e não desceu da moto."

A testemunha lury Matos Ferreira, policial militar, o qual afirmou:

Que participou da ocorrência em que o acusado foi preso. Que se recorda do acusado. Que populares informaram que dois indivíduos em uma moto preta estavam praticando assaltos nas redondezas do GEBA II. Que avistaram o acusado e o adolescente com as mesmas características, e eles tentaram se evadir: Que a guarnição se aproximou encostou neles e deram voz de prisão, mas o detrás puxou uma arma, que depois foi constatado que era um simulacro. Que seu colega disparou neles. Que eles estavam com dois celulares. Que depois as vítimas apareceram. Que na revista que fizeram os dois estavam com os celulares das vítimas. Que as vítimas reconheceram o acusado, pois o seu comparsa foi para o hospital. Que no momento em que prestaram socorro o adolescente se identificou. Que foi aprendido também o simulacro. Que as vítimas disseram que os dois agiam juntos. Ou as vítimas reconheceram o acusado e o adolescente de pronto, Que não recorda com quem estavam os celulares, se estava com os dois ou só com um Que teve contato com as vítimas na delegacia, uma foi até a unidade policial e a outra ligou para o seu celular roubado e seu colega atendeu relatando que o aparelho estava com a polícia. Que a vítima fez o deslocamento para delegacia. Que os moradores que avisaram do assalto. Que foi o de menor de idade que foi baleado o garupeiro.

A testemunha Egnaldo Liarte Gomes, policial militar, relatou:

Que se recorda do acusado aqui presente. Que recorda dos fatos narrados na denúncia. Que estava em ronda, quando populares avisaram que dois elementos em uma mota preta estavam assaltando no bairro, que lhes passaram as características dos acusados. Que em ronda, em dado momento localizaram os acusados que batiam com as características passadas pelos populares. Que ao se aproximarem deram voz de parada, mas eles não pararam. Que ao se aproximarem novamente, o garupa mostrou um objeto parecido com uma arma, momento em que o depoente teve que efetuar um disparo. Que atingiu o que estava na garupa, em seguida eles pararam a moto e caíram no chão. Que um foi levado para o posto de saúde e no caso do acusado, foi encaminhado para a seccional da Marambaia. Que quando fizeram a revista localizaram dois celulares de duas vítimas. Que não recorda com quem exatamente encontrou os pertences, mas estavam em poder deles. Que o que o depoente deu o tiro era adolescente, que foi para o posto de saúde e depois para o Metropolitano. Que as vítimas reconheceram os acusados como autores do roubo.

O depoimento do adolescente C. A. d. S. C., foi juntado aos autos à fl. 96-verso. às perguntas perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, respondeu: Que confirma os termos da representação. Que praticou os dois assaltos em locais diferentes. acompanhado do denunciado. Que conheceu o denunciado na Pratinha. Que o acusado que convidou o adolescente para praticarem os assaltos, que o simulacro era dele. Que o acusado tinha alugado uma moto para praticar assaltos. Que não sabe por quanto ele alugou. Que foi o denunciado quem o convidou para o assalto. Que estava passando na rua e o denunciado lhe chamou para ir com ele. Que quem estava pilotando a moto era o depoente e quem descia e abordava as vítimas era o acusado. Que foi a primeira vez que praticava assalto com o denunciado. Que o policial mandas parar e quando ia parando o policial deu um Tiro, que foi quando o depoente freou a moto e se jogou dela. Que levou um tirou. Que é foragido de centro de recuperação. Que foi condenado por assalto a um ônibus. Que nos dois assaltos era o depoente que estava dirigindo a moto e que quem abordava as vítimas era o denunciado.

A análise correlata mostrou-se objetiva e coerente frente aos relatos prestados na fase judicial, pautando-se, cuidadosamente, em precedentes jurisprudenciais a respeito.

É imperioso destacar que, da prova testemunhal, é possível extrair que,
in casu
, o apelante, juntamente com o outro corréu, menor de idade, em comunhão de desígnios, perpetraram seguidos roubos nos bairros do Tapanã e da Marambaia, subtraindo aparelhos celulares das vítimas.

Destaque-se
que o réu e o coautor, adolescente, foram encontrado minutos depois do fato delituoso na posse da
res furtiva
e com o simulacro de arma de fogo, conforme relatado pelas testemunhas acusação que participaram da prisão.

Outrossim, o ora apelante confirmou que estava dirigindo a moto para adolescente.

Ressalta-se, por fim, a gravidade da ação delitiva, vez que o menor que descia da garupa para dar voz de assalto foi inclusive baleado pelos policiais militares no contexto da fuga.

Trago à lume, nesse contexto, a importância da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020
)

No mesmo sentido o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Nesse trilho, não vislumbro que a conduta do apelante tenha sido de menor importância para o sucesso da prática delitiva.

Ora, para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena almejada, é necessário que o coautor deva ter colaborado minimamente no delito, não o sendo quando sua atitude for determinante para a prática delitiva, o que ensejará uma redução fracionária de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço):

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

Pois bem, o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para afastar o pleito defensivo em questão, visto que o recorrente era quem dirigia a motocicleta que dava guarida para o menor aportar em frente às vítimas e anunciar os crimes.

Logo, a conduta do recorrente foi fundamental para a consumação dos delitos de roubo apurados nos autos.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Assim, então, não há como negar o resultado típico de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nem há que se falar em participação de menor importância na espécie.

Ultrapassando a constatação do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, entendo que configurado também está o crime de corrupção de menores, elencado no art. 244-B do ECA.

Trata-se, como sabido, de crime formal, o qual dispensa resultado naturalístico para se consumar, sendo dispensáveis provas de que o menor tenha sido corrompido, de forma que a mera participação deste no evento delitivo junto com agente imputável já se revela suficiente para aferição do crime.

É o que dispõe a súmula nº 500 do STJ: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova efetiva da corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No documento
Num. 5904742 - Pág. 8, consta cópia da certidão de nascimento do adolescente vítima do delito de corrupção de menor, à época, C. A. d. S. C., atestando sua menoridade.

Destarte, somando tais considerações com os coerentes relatos prestados em juízo e na fase policial, de que o adolescente atuou conjuntamente com o recorrido no delito de roubo majorado, resta cristalina a ocorrência do crime de corrupção de menores, art. 244-B, do ECA, na vertente.

Colaciono:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o menor tenha efetivamente sido corrompido, porquanto visa proteger a personalidade do menor, que ainda está em formação.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10142180020349003 Carmo do Cajuru, Relator: Milton Lívio Salles (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2020)

Devidamente pautada, portanto, a sentença recorrida, na devida autoria e materialidade delitiva.

Isso tudo encontra amparo no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, desacolho o pleito absolutório.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

No que tange ao pedido de redução da pena imposta, tenho por descabido, visto que o juízo sentenciante fixou as penas-base em seus mínimos legais e percorreu o processo dosimétrico sem quaisquer vícios de legalidade, restando justa, proporcional e razoável a pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 31/05/2023